Tribunal: STF
Processo: HC 54601
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DO
TRIBUNAL SOBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA A AÇÃO PENAL E DE CONSEQUENTE
RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NO ANDAMENTO - DO PROCESSO. CONFLITO DE
DECISÕES SOLUCIONADO, COM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
POSTULADA PELO IMPETRANTE. PROCESSO QUE JÁ SE REMETEU A PRIMEIRA
INSTÂNCIA, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. PEDIDO PREJUDICADO.